Tribunal: TJDFT
Processo: 0033568-18.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0033568-18.2012.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES APELADO: SILVANIA MACEDO MORAES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LEONARDO CARVALHO MAIA RODRIGUES contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença requerido em face de SILVANIA MACEDO MORAES. Na petição de ID 43226255, o Apelante informa que a Apelada cumpriu integralmente o acordo informalmente entabulado entre as partes e quitou a dívida executada. É o relatório. Decido. A quitação da dívida pela Apelada induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator